Tribunal: TJPA
Processo: 0838206-92.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838206-92.2019.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: SINÉLIO FERREIRA DE MENEZES FILHO, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

APELADO: KAIO CESAR VILHENA RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
Direito administrativo. Apelação cível e remessa necessária. Servidor público estadual em estágio probatório. Licença remunerada para participação em curso de formação da polícia rodoviária federal. Possibilidade. Princípio da isonomia. Aplicação analógica da lei federal nº
8.112/90
. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que concedeu a segurança a servidor público estadual em estágio probatório, autorizando seu afastamento remunerado para participar de curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. O Estado do Pará sustenta ausência de previsão legal que permita tal afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público estadual em estágio probatório tem direito ao afastamento remunerado para participação em curso de formação de concurso público de outro ente federativo; (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa na legislação estadual impede a concessão da licença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal determina que a administração pública deve seguir o princípio da legalidade, mas este deve ser conciliado com outros princípios constitucionais, como a isonomia e o direito de acesso a cargos públicos.

4.

A Lei Estadual nº 5.810/1994, que rege o funcionalismo público do Pará, prevê a concessão de licença em hipóteses previstas em legislação federal, aplicando-se, por analogia, a Lei Federal nº 8.112/1990, que permite o afastamento para participação em curso de formação.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) reconhece a possibilidade de afastamento remunerado de servidores públicos estaduais para cursos de formação, com base nos princípios da isonomia e da razoabilidade, mesmo na ausência de previsão expressa na legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07 a 16/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada por Kaio Cesar Vilhena Rabelo, servidor público estadual, autorizando o seu afastamento das atividades laborais, sem prejuízo de sua remuneração, para participação em curso de formação da Polícia Rodoviária Federal.

A sentença recorrida entendeu que, embora o autor esteja em estágio probatório, há fundamento legal e precedentes jurisprudenciais que autorizam o afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público.

A apelação interposta pelo Estado do Pará sustenta a ausência de direito líquido e certo em razão da inexistência de previsão legal para o afastamento de servidores em estágio probatório para participação em cursos de formação em outros órgãos públicos, pelo que requer o provimento recursal.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de afastamento de servidor público estadual para participação em curso de formação em concurso de outro ente federativo, mesmo não havendo previsão expressa na legislação estadual.

A Constituição Federal, em seu art. 37, caput, estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade, em especial, exige que os atos da administração pública estejam sempre amparados em normas jurídicas. Todavia, este princípio não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser conciliado com os demais princípios constitucionais, especialmente a isonomia e o direito de acesso aos cargos públicos.

No presente caso, embora a Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará) não contenha disposição expressa que regulamente o afastamento para participação em cursos de formação de concursos públicos de outros entes, a legislação não veda expressamente essa possibilidade e, ainda, prevê a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal:

Art. 92. O servidor será licenciado, quando:

(...)

d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica;

Assim, aplica-se a Lei Federal nº 8.112/1990, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos federais, a qual prevê em seu art. 20, §§4º e 5º a concessão de licença para participação em cursos de formação em concursos públicos, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório, com a suspensão da contagem do estágio durante o período de afastamento.

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:

§ 4
o
Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 5
o
O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1
o
, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.

(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Embora a previsão legal autorize o afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo “na Administração Pública Federal”, registro que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que tal autorização deve ser ampliada para abranger cargos na esfera estadual, sob pena de ferir o princípio da isonomia, garantido no artigo 5º da Constituição Federal.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJDFT, assim ementado (fl. 148):

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO INTEGRANTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LICENÇA SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE.

1- O artigo 20, § 4º, da Lei 8.112/90 e o artigo 14 da Lei 9.624/98 dispõem sobre a licença de servidor público federal para participar de curso de formação para cargo integrante da Administração Pública Federal.

2- A benesse de afastamento com remuneração para participar de curso de formação deve ser estendida àqueles aprovados em concursos públicos para cargos na Adminsitração Estadual, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência reiterada desta e. Corte.

3. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado.

O recorrente alega violação do artigo 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 e do artigo 14, caput e § 1º da Lei n.º 9.624/98, porquanto o benefício de afastamento remunerado de servidor público federal para participação em curso de formação seria restrito àqueles decorrentes de aprovação em concurso público federal, não alcançando a aprovação em cargos estaduais ou municipais.

Sem contrarrazões.

Juízo positivo de admissibilidade às fls. 182/183.

É o relatório. Passo a decidir.

A controvérsia relativa à possibilidade de servidor público federal obter o afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público estadual foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, verbis:

Feitas essas considerações, destaco que o §4.° do art. 20 da Lei n.° 8.112/90 dispõe que "ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no art. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal". Sendo que a Lei n.° 9.624/1998, em seu art. 14, §1.°, dispõe:

"Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.

§1° No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo."

Não obstante as disposições legais acima transcritas se referirem aos candidatos da Administração Pública Federal aprovados em concurso público para provimento de cargos também na Administração Pública Federal, questões como a ora em apreciação estão sendo analisadas com enfoque nos princípios da isonomia e da razoabilidade, a fim de que também alcancem servidores aprovados em concursos públicos para cargos da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Desse modo, o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 27 de março de 2018.

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES

Relator

(STJ, REsp n. 1.689.838, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 27/04/2018.)

Nesse sentido já definiu este TJPA, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇ
O EM VIRTUDE DE APROVA
Ç
O EM OUTRO CONCURSO P
Ú
BLICO. POSSIBILIDADE. INTELIG
Ê
NCIA DO ART. 20,
§§
4
º
E 5
º
.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do servidor público, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando esta for compatível.

2. Em que pese a lei nº
8.112
/1990 se refira especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos das esferas estaduais.

3. O agravado tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no
§5
º do art.
20
da Lei nº
8.112
/1990.

4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão em todos os seus termos.

(TJ-PA - AI: 00061411520168140000, Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/11/2018)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul;

2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica; 3. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ;

4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie;

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI 08003502720198140000, Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2019)

Portanto, à luz da jurisprudência do STJ e do TJPA, além da aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/1990, o direito ao afastamento remunerado de servidor em estágio probatório para participação no curso de formação é cabível e deve ser mantido no presente caso.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/10/2024